Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável. Validade. Em face do que dispõe o 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, do Banco Central, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedentes desta Turma (Acórdão 1341469, 1a. Turma, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ), da 3a. Turma (Acórdão 1347517, 3a. Turma, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e do TJDFT (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO). Na inicial, o autor afirma que, em agosto de 2018, contratou cartão de crédito consignado, imaginando se tratar de empréstimo consignado. Pelo contrato, o requerente recebeu a quantia de aproximadamente R$ 13.000,00. O autor informa que, até a data da propositura da ação, já pagou o total de R$ 27.895,09. É de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. A despeito das alegações do autor, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,65% (ID 30996827), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não houve, portanto, violação ao direito à informação. O contrato assinado pelo autor tem todas as informações necessárias ao reconhecimento da sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Os valores transferidos à conta do autor são similares ao indicado no contrato juntado pelo réu. Ademais, a cláusula VI do contrato (ID 30996827) explica a natureza do negócio jurídico e dispõe que os valores descontados no contracheque do autor correspondem ao pagamento da fatura em seu valor mínimo. Por fim, verifica-se que os demais documentos juntados pelo réu (ID 30996830 - Pág. 2 e 3) comprovam que o autor realizou dois saques ao longo dos anos, nos valores de R$ 506,75 e R$ 1.521,46, o que indica que conhecia a natureza jurídica do contrato celebrado. Assim, não há nulidade no contrato juntado pelo réu, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque do autor e com a utilização do cartão. Sentença que reforma para julgar improcedentes os pedidos.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W